Tribunal: TJDFT
Processo: 0739964-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739964-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AUGUSTO CESAR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA RECORRIDO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AS QUAIS VIERAM A SER PROTESTADAS. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação monitória, a qual julgou improcedentes os pedidos da inicial. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 98.439,87). 1.1. Nesta sede recursal a requerente busca a reforma da sentença objetivando a condenação da ré na importância de R$ 98.439,87. 2. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar a existência ou não de relação negocial entre as partes, consistente na contratação de serviços de corretagem, de modo a definir a possibilidade da cobrança realizada pela autora em face da ré. 2.1. A autora busca a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 98.439,87, referentes aos meses de julho de 2021 a março de 2022, consoante as notas fiscais, com os respectivos instrumentos de protesto, os quais instruem a inicial, ao argumento de que, nesse período, prestou serviços de corretagem à ré. 3. O art. 373 do Código de Processo Civil visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. 3.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.2. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 3.3. Convém agregar ainda que o sistema processual civil brasileiro, portanto, faculta à parte o exercício do ônus que lhe compete. 3.4. Caso o autor não se desincumba deste fardo, deixará de usufruir uma posição processual vantajosa e colocará o magistrado na obrigação de aplicar as regras do ônus da prova. 3.5. A norma processual, ademais, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que "[a] consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus)." (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2a Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). 4. Da análise dos autos, percebe-se que a requerente forneceu serviços de corretagem à requerida. No entanto, como bem ressaltou o magistrado singular, especificamente para o período de julho de 2021 a março de 2022, não há evidências mínimas que possam apoiar a reivindicação do autor. Nenhum dos e-mails anexados ao processo refere-se à prestação de serviços do requerente durante o período em questão. 4.1. Apesar das notas fiscais emitidas pelo autor - documentos produzidos unilateralmente - e dos respectivos protestos, não há qualquer elemento de prova que possa corroborar a reivindicação do autor para o período indicado. Além disso, a parte requerida, ora apelada, enviou e-mail à apelante, discutindo a descontinuação do serviço em abril de 2022, em que se contestava exatamente a emissão das notas fiscais sem a devida prestação de contas. 5. Na hipótese, a parte autora não comprovou fatos constitutivos do seu direito, ante a falta de comprovação da prestação dos serviços da autora à requerida que justificasse a cobrança dos valores constantes das notas fiscais. 5.1. Com efeito, a nota fiscal emitida pela recorrente, por se tratar de documento produzido de maneira unilateral, não se revela suficiente para comprovação da existência do negócio jurídico firmado entre as partes e do respectivo crédito, razão pela qual se faz necessária a comprovação da realização do serviço prestado. 5.2. Precedente da Casa: “(...) por se tratar de documento unilateral, mera emissão de notas fiscais não é suficiente para a demonstração da existência do negócio jurídico e do crédito respectivo, sendo necessária a comprovação da efetiva realização do serviço anotado ou da entrega dos produtos adquiridos (art. 373, I do CPC/2015). Avaliando a situação sob o enfoque dos polos da relação processual, atribuir à parte demandada o ônus da prova sobre algo que afirma não ter ocorrido, ou seja, a comprovação de um fato negativo, de que não celebrou contrato, de que jamais ocorreu a prestação de serviço e, consequentemente, não existe débito, configura algo totalmente inviável. 3. Caso em que a documentação apresentada (notas fiscais unilateralmente emitidas; exemplares de material gráfico sem identificação do responsável pela impressão; e protocolos de entrega sem adequada identificação e assinatura do recebedor) se mostra insuficiente para comprovação da efetiva realização do negócio, do recebimento das mercadorias e do não pagamento. Assertivas que permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem lastro probatório. Improcedência do pedido. (...) .” (07183785620218070001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 11/7/2022). 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários devidos pela parte apelante devem ser majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$ 98.439,87). 7. Apelação improvida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, incisos I e II, e 700, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que atendeu todos os requisitos legais para a propositura da ação monitória, ressaltando que a parte recorrida não teria impugnado os instrumentos de protesto, razão pela qual pugna pela revaloração da prova. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigo 19 da Lei no 8.245/1991, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SIDNEI PEDRO DIAS, OAB/DF 68.207. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, incisos I e II, e 700, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 19 da Lei no 8.245/1991, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SIDNEI PEDRO DIAS, OAB/DF 68.207. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024